Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710547-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados Agravados: Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro Federação Nacional dos Policiais Federais Humberto Rodrigo Machado de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade profissional Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0716658-88.2020.8.07.0001, assim redigida: “HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação indenizatória por perdas e danos em face de SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SSDPF/RJ - ME e FENAPEF - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, também devidamente qualificados, formulando os pedidos constantes na inicial, pelos fatos e fundamentos ali expostos. A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 197.402,07. Os réus foram devidamente citados O SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SSDPF/RJ apresentou contestação (ID no 67413823) em que alega preliminarmente ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito afirma que inexiste responsabilidade na demanda em razão de não possuir nenhuma vinculação com a Corré, ausência de perdas e danos, dano patrimonial e lucros cessantes, posto que não participou do processo no 2003.34.00.027414-8, o qual deu origem a presente causa. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF apresentou contestação (ID no 68732537) em que alega preliminarmente ilegitimidade passiva, prescrição. Requer a denunciação da Lide de Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados. No mérito alega ausência de culpa e inexistência de responsabilidade civil subjetiva da parte ré. A decisão de ID no 70751556 deferiu o pedido de denunciação a lide para incluir Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados na demanda. Devidamente citado (ID no 75266604), o denunciado apresentou contestação (ID no 76871877) em que alega que a relação contratual entre os advogados e a FENAPEF é inteiramente diversa e independente da relação com as entidades sindicais demandadas, eis que o imbróglio teve origem com o fornecimento da lista de filiados, de responsabilidade exclusiva da FENAPEF. Passo a organização e saneamento do processo. Promovo a análise das preliminares apresentadas. ILEGITIMIDADE PASSIVA As partes rés suscitara a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Alegaram que os documentos que apresenta demonstram que não possuem qualquer responsabilidade no presente caso. É cediço que pela Teoria da Asserção, a legitimidade das partes devem ser apreciadas “in status assertionis”, vale dizer, com base na mera afirmação do autor na inicial. Se for preciso analisar as provas, trata-se de questão de mérito e não de preliminar. Assim, no presente caso, para aferir a responsabilização ou não das rés é necessário adentrar na análise na prova, não podendo ser afastado a sua legitimidade passiva com base nas simples alegações. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar. Analisarei a responsabilidade civil das partes rés como matéria de mérito. PRESCRIÇÃO Sabidamente, a prescrição fulmina a pretensão, que surge como consequência da violação do direito, ou seja, a pretensão nada mais é do que possibilidade de se exigir em juízo uma prestação descumprida pela parte devedora. Nesse mesmo sentido é o artigo 189 do Código Civil ao estabelecer que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". É imprescindível, porém, que haja ciência pela parte interessada da efetiva violação do direito para que então nasça a pretensão e consequentemente comece a correr o prazo prescricional. A prescrição incidente é a civil, relação entre associado e sua entidade sindical representativa. Pois bem. A documentação juntada aos autos não deixa dúvidas de que o autor só teve ciência de que foi excluído da lista dos substituídos no processo movido pelo Sindicato em 2 de setembro de 2015, quando recebeu o correio eletrônico de ID no 64636519. Fica claro que o autor, até esta data, não tinha ciência de que não constava na lista dos substituídos do processo no 0025628-98.2006.4.01.3400, que naquela oportunidade já se encontrava em fase de execução. Diante disso, não há dúvidas de que a pretensão e consequentemente a actio nata relativa à indenização pleiteada na presente demanda, apenas surgiu em setembro de 2015, momento em que ele teve a inequívoca ciência da lesão. Sendo assim, no caso, tendo em vista que o pleito obreiro se restringe à reparação civil dos danos que alegou ter sofrido, tem-se que o prazo prescricional a ser observado é o disposto no inciso V, § 3o, do art. 206 do Código Civil, ou seja, três anos após a ciência do fato gerador da pretensão. Tendo em vista que o autor ajuizou ação no 0100315-07.2018.5.01.0049, que tramitou na 49a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em 14/04/2018, de forma que, nos termos do art. 240, § 1o, do CC, interrompe o prazo prescricional. Verifico ainda, que o acórdão que reconheceu a incompetência da justiça do trabalho para julgar os pedidos autorais transitou em julgado somente em 26/11/2019 (ID no 64634501- pág. 1), razão pela qual, rejeito, assim, a prejudicial de prescrição arguida. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Intimados a especificar provas, os réus SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, e o autor informaram que não haver necessidade de produção de outras provas (ID ́s no 79726183, 80211846 e 82149184). Já o denunciado a lide requer a oitiva de testemunha a fim de comprovar suas alegações (ID no 79836275). Contudo, na hipótese dos autos, está evidenciado que a oitiva da testemunha não é necessária, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes à análise da demanda. Assim, considero a prova requerida inútil ao deslinde da causa, motivo por que indefiro o pedido formulado. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 24785826), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio de impugnação adequado para a hipótese. Acrescenta que a produção da prova indicada, no caso, uma ata notarial com transcrição de pretenso depoimento, é essencial para dar suporte às alegações articuladas nos autos do processo originário. Assim, conclui que a ausência de produção da aludida prova resultará em cerceamento de defesa, bem como que o indeferimento de produção de prova por meio de fundamentação genérica deve ser rechaçado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja admitida como prova a ata notarial com a transcrição de testemunho, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23829870). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à produção da prova considerada desnecessária pelo Juízo singular. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator